Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709039-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ LÚCIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora agravante, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido coincide com a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE1505031 (Tema 1.361). Afirma, para tanto, que houve omissão quanto à tese posta no recurso extraordinário relativa à aplicação da taxa Selic. Aduz que, cumprindo o novo dispositivo constitucional (EC 113/2021), não se pode incluir os juros na base de cálculo. Requer que seja admitido o recurso extraordinário interposto. Contrarrazões (ID 68984269). Em detido exame do feito, extrai-se que a insurgência merece acolhida quanto a apontada omissão, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 67084284 e declaro prejudicado o agravo interno de ID 68016484. Todavia, verifico que o recurso extraordinário de ID 63904880 deve ser sobrestado, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021. Deve-se aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010